Tribunal: TJDFT
Processo: 0752935-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. NÃO IRRISÓRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de inexigibilidade de dívida prescrita. Discute-se se a fixação de honorários sucumbenciais na proporção de 10% sobre o valor da causa de dez mil reais qualifica-se como irrisória.
2. O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil preceitua que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. De outra banda, o § 8o do mesmo artigo prevê que, dentre outras hipóteses, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
3. In casu, não estão preenchidos os requisitos para a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que o valor da causa (dez mil reais) não é de baixa monta.
4. O valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais é condizente com a baixa complexidade do feito, evidenciada pela ausência de instrução processual e pela agilidade na resolução da demanda.
5. Precedentes: Acórdão No 1772058, Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, Órgão 5a Turma Cível; Acórdão No 1649478, Relatora Desembargadora ANA CANTARINO, Órgão 5a Turma Cível.
6. Apelação conhecida e desprovida.